Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO JÁ CONCEDIDO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DISTINTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O DISTRITO FEDERAL. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido em parte, por ausência de interesse no ponto em que pleiteia a progressão para o regime semiaberto, tendo em vista que o sentenciado já está cumprindo pena no regime requerido, de sorte que, ainda que provida a irresignação, não traria nenhuma melhoria à sua situação.
2. Conquanto a pena privativa de liberdade aplicada por uma unidade federativa possa ser cumprida em outra unidade para viabilizar a assistência do apenado por seus familiares, “a transferência do preso para a localidade em que residem seus familiares, por si só, não constitui direito subjetivo do apenado, vez que há situações em que prevalecerá o interesse público” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).
3. A ausência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal impede a transferência da execução da pena para esta unidade da Federação.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.